Tribunal: STF
Processo: HC 91350
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCESSO.
   PROVA ILÍCITA. NULIDADE DA FIXAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE
   CUMPRIMENTO DA PENA. DENEGAÇÃO.
1.      Três são as questões de
   direito tratadas neste writ, consoante as teses expostas pelos
   impetrantes na petição inicial: a) invalidade do processo em
   razão das provas ilícitas (buscas domiciliares ilegais); b)
   nulidade da fixação da pena-base pelo crime de porte ilegal de
   armas em 3 (três) anos de reclusão; c) indispensabilidade da
   fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena pelo
   crime de porte ilegal de armas.
2.      A representação de busca
   domiciliar se baseou em fundadas razões que autorizavam a
   apreensão de armas e munições, instrumentos utilizados para a
   prática de crime ou destinados a fim delituoso, a apreensão de
   documentos considerados elementos de convicção (CPP, art. 240, §
   1°, d e h).
3.      Não houve medida de busca e apreensão
   provocada tão somente por denúncia anônima, diversamente do que
   sustentam os impetrantes, mas baseada em elementos de convicção
   colhidos durante inquérito policial instaurado pela autoridade
   policial.
4.      Legitimidade, legalidade e regularidade das
   buscas domiciliares levadas a efeito no caso, baseadas em
   elementos de convicção suficientes a ensejar a aplicação do art.
   240, do Código de Processo Penal.
5.      O juiz de direito
   encampou totalmente os motivos apontados pelo delegado de polícia
   para fundamentar a decisão deferitória da busca.
6.      Contudo,
   ainda que não fosse por tal motivo - e eventualmente admitindo-se
   possível omissão de formalidade que constitua elemento essencial
   do ato nas buscas domiciliares (CPP, art. 564, IV), não houve
   argüição da alegada nulidade em tempo oportuno (CPP, arts. 571,
   II, e 572, I), ocasionando a preclusão.
7.      A regra do art. 59,
   do Código Penal, contempla oito circunstâncias judiciais que
   devem ser consideradas pelo juiz sentenciante na fixação da
   pena-base (CP, art. 68).  Relativamente ao paciente, o magistrado
   considerou a existência de uma grande quantidade de armas
   apreendidas.
8.      O fato de, no bojo do voto do relator do STJ,
   haver sido consignada a primariedade do paciente, não se revela
   suficiente para desconsiderar as circunstâncias expressamente
   consignadas na sentença. Art. 33, § 3°, do Código Penal,
   considera a necessidade da valoração das circunstâncias judiciais
   para fins de estabelecimento do regime inicial de cumprimento da
   pena corporal.
9.      O paciente também foi condenado à pena
   privativa de liberdade pelos crimes de tráfico ilícito de
   substância entorpecente e associação para fins de tráfico (arts.
   12 e 14, da Lei n° 6.368/76), devendo haver a soma das penas
   privativas de liberdade para que seja possível a estipulação do
   regime de cumprimento da pena corporal, com base na regra do
   caput, do art. 69, do Código Penal, ou seja, o concurso material
   de crimes.
10.     Habeas corpus denegado.